Tribunal: TJSP
Processo: 1126239-33.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação – Indenizatória – Direito de imagem – Parcial procedência – Adequação – Uso sem prévia autorização da imagem do autor pelo réu que é incontroverso – Campanha publicitária a qual, ainda que exclusivamente interna, atingiu número considerável de pessoas, por se tratar o réu de multinacional de grande porte – Autor que explora a própria imagem profissionalmente, deixando de receber

Ementa:
Apelação – Indenizatória – Direito de imagem – Parcial procedência – Adequação – Uso sem prévia autorização da imagem do autor pelo réu que é incontroverso – Campanha publicitária a qual, ainda que exclusivamente interna, atingiu número considerável de pessoas, por se tratar o réu de multinacional de grande porte – Autor que explora a própria imagem profissionalmente, deixando de receber cachê como modelo – Razoabilidade do arbitramento dos danos materiais em R$ 8.400,00 – Danos morais evidentes, adequadamente fixados em R$ 15.000,00 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
fmb
Registro: 2020.0000123167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126239-33.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAL
MART BRASIL LTDA, são apelados BRUNO CAVALCANTE CANCIAN PASSOS e
SIMIELLI PASSOS COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
sustentou oralmente ANDRÉ LUIZ RODRIGUES SITTA.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
fmb
Apelação Cível no 1126239-33.2017.8.26.0100
Apelante: Wal Mart Brasil LTDA
Apelados: Bruno Cavalcante Cancian Passos e Simielli Passos Comércio de
Roupas e Acessórios Ltda - Epp
Comarca: São Paulo
Voto no 23612
Origem: 10a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz: Alexandre Bucci
Apelação Indenizatória Direito de imagem
Parcial procedência
Adequação
Uso sem
prévia autorização da imagem do autor pelo réu
que é incontroverso
Campanha publicitária a
qual, ainda que exclusivamente interna, atingiu
número considerável de pessoas, por se tratar o
réu de multinacional de grande porte Autor que
explora a própria imagem profissionalmente,
deixando de receber cachê como modelo

Razoabilidade
do
arbitramento
dos
danos
materiais em R$ 8.400,00
Danos morais
evidentes, adequadamente fixados em R$ 15.000,00
Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
em ação indenizatória.
Alega o apelante que: a) descabe sua
condenação por danos materiais, os quais não foram demonstrados; b)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
fmb
a indenização não pode ter origem em mera expectativa de direito; c) a
quantia pleiteada refere-se a suposto cachê, inexistindo obrigação entre
as partes; d) jamais houve locupletamento ilícito, pois a fotografia não foi
utilizada em campanha comercial, mas sim em comunicado interno
enviado dentro da própria empresa via e-mail em razão do “Dia dos
Namorados”, não se beneficiando economicamente; e) sua única
intenção era a conscientização dos funcionários; f) inexistiu
demonstração de danos morais; g) a manutenção dos danos morais
acarretará enriquecimento sem causa e, subsidiariamente, o respectivo
valor comporta redução.
Os apelados apresentaram contrarrazões,
ventilando a deserção do recurso (devido ao recolhimento a menor do
preparo) e, no mérito, pugnando pelo seu improvimento, bem como pelo
reconhecimento da litigância de má-fé do apelante.
Determinado o recolhimento da diferença
das custas recursais pelo apelante, houve cumprimento.
É o relatório.
2. O dispositivo da sentença:
“Do quanto exposto, ao decidir o Processo, com
resolução de mérito, nos termos do disposto no
artigo 487, inciso I, do NCPC, neste ato julgo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
fmb
parcialmente procedentes os pedidos formulados
no âmbito da presente Ação de Reparação de
Danos proposta por Bruno Cavalcante Cancian
Passos e Simielli Passos Comércio de Roupas e
Acessórios Ltda. EPP em face de Walmart do
Brasil Ltda. A parcial procedência dos pedidos se
dá exclusivamente com vistas a condenar o
requerido "Walmart" a pagar em favor do coautor
pessoa física "Bruno" indenização por danos
materiais em montante de R$ 8.400,00 e
indenização por danos morais, estes últimos,
arbitrados em montante de R$ 15.000,00. Os
valores principais retro indicados, tanto em
matéria de indenização material, quanto em
matéria de danos morais, devem contar com a
incidência de atualização monetária oficial, nos
termos previstos na Tabela Prática do TJSP,
desde o mês de junho de 2017, momento da
violação à imagem perpetrada. Os valores
principais retro indicados, tanto em matéria de
indenização material, quanto em matéria de
danos morais, devem contar, também, com a
incidência de juros de mora, em patamar de 1%
ao mês, computando-se os juros, igualmente, em
ambas as vertentes condenatórias, desde junho
de 2017, incidindo, ambos, atualização monetária
e juros de mora, até o efetivo pagamento.
Havendo
típica
situação
de sucumbência
recíproca dos litigantes - com grau de
importância do decaimento a pesar mais sob os
ombros do requerido - se define que cada um dos
coautores ("Bruno" e "Simielli Passos") deve
responder pelo pagamento de 15% das custas e
despesas processuais havidas em razão do
presente feito, respondendo o polo ativo, como
um todo, portanto, pelo percentual de 30% das
custas e despesas processuais. O requerido
("Walmart"), sob outro ângulo, responde pelo
pagamento dos restantes 70% dos encargos com
custas
e
despesas
processuais,
todas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
fmb
devidamente atualizadas, desde os respectivos
desembolsos. Igualmente como resultado da
sucumbência recíproca a atingir mais fortemente
o requerido se define que os coautores "Bruno" e
"Simielli Passos" (respeitada a proporção de
responsabilidade interna de 50% para cada um
deles) devem pagar honorários advocatícios em
favor dos patronos do requerido, honorários estes
definidos em patamar de 10% do valor (total e
atualizado) da condenação imposta. O requerido
"Walmart" também deve pagar honorários
advocatícios que são devidos em favor do
patrono dos coautores, sendo certo que nesta
vertente de condenação a verba honorária é
arbitrada em patamar de 17% do valor (total e
atualizado) da condenação imposta. No âmbito
da expressão "condenação imposta" para fins de
honorários advocatícios devem ser considerados
os danos materiais e também os danos morais
reconhecidos em favor do coautor Bruno, com o
que se remunera, acredita-se, de maneira digna
e proporcional, o trabalho profissional dos
advogados no caso concreto. Publique-se. Intime-
se. Cumpra-se”.
Na inicial, afirma o coautor BRUNO ser
empresário, modelo, artista plástico e estilista formado na Universidade
Estadual de Londrina, selecionado para a Bienal de Design Brasileiro e
premiado em quatro oportunidades no Salão de Belas Artes de
Piracicaba (pintura a óleo); também diz ser palestrante na UNICAMP e
escritor do site “www.papodehomem.com.br” (com mais de 3.000.000
leitores ao mês), além de possuir perfil no “INSTAGRAM” (com 19.000
seguidores). É sócio e gestor da coautora SIMIELLI PASSOS (junto com
sua esposa), atuante no ramo de moda e comércio de vestuário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
fmb
masculino desde 2011, mediante a marca “CONTO FIGUEIRA”, com o
site “www.contofigueira.com.br”, sendo seu trabalho e produção
divulgados em meios de comunicação, laborando como estilista e
desenvolvedor das peças, bem como o principal modelo. Em
11/06/2017, houve ciência do uso indevido da imagem fotográfica do
coautor BRUNO pelo réu, produzida para campanha publicitária de
produtos da coautora SIMIELLI PASSOS e sua marca “CONTO
FIGUEIRA”, com disponibilização no site “www.walmart.com.br” para
campanha de “Dia dos Namorados” denominada “O amor em todas as
suas formas merece respeito” (fl. 93). O cachê médio do coautor
BRUNO como modelo equivaleria a R$ 7.000,00 e a preposta do réu
teria culpado estagiário pelo ocorrido e proposto que sua agente fosse
excluída das tratativas no âmbito administrativo (para afastamento de
sua comissão de 20%). Foi ofertado o pagamento tão somente de R$
1.500,00, posteriormente majorados para R$ 3.000,00. Houve pleito do
coautor BRUNO de indenização por danos materiais equivalente a R$
8.400,00, além de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Foi formulado
pleito indenizatório pela pessoa jurídica coautora (danos materiais de R$
15.000,00) não acolhido na sentença, inexistindo recurso da parte
autora.
A sentença não comporta reparo.
É incontroverso o uso da imagem do autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
fmb
pelo réu sem prévia autorização, incluída em campanha elaborada para
o “Dia dos Namorados”.
Ainda que, como defende o réu, tal
campanha tenha sido divulgada internamente, destinando-se tão
somente aos seus colaboradores, é notório que atingiu número
expressivo de pessoas, dado cuidar-se de multinacional de grande
porte, sendo irrelevante tratar-se de campanha interna.
A despeito desta circunstância, nem o fato
alegado pode ser considerado verdadeiro, pois a própria campanha
fazia, ao final, consoante documento apresentado pelo réu (fl. 176),
referência ao consumo de seus produtos: “(...) Aproveite para visitar as
nossas lojas e clubes. Lá, sempre tem alguma coisa que combina com o seu
amor” (fl. 176).
Cabe mencionar que as partes chegaram a
tentar negociação extrajudicial, propondo-se o réu ao pagamento de
quantia, embora inferior à pretendida, apenas confirmando a adequação
da pretensão indenizatória (fls. 106/151).
A Súmula 403 do Superior Tribunal de
Justiça dispõe que “independe de prova do prejuízo a indenização pela
publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou
comerciais”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
fmb
O autor explora a própria imagem
profissionalmente, plenamente cabível a fixação de danos materiais a
seu favor, pois deixou de ganhar cachê dado o uso desautorizado de
sua imagem, sem prévia contratação.
A quantia fixada a título de danos materiais
(R$ 8.400,00) é plenamente razoável, havendo indício de que o autor
exerce trabalhos como modelo (além das demais atividades por si
exercidas) com cachê de R$ 7.000,00, além dos 20% necessariamente
repassados à sua agente, conforme propostas de casting apresentadas
na inicial (fls. 101/105).
A respeito dos danos morais, segundo a
lição de Sérgio Cavalieri Filho, “só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.1
Evidente que o uso desautorizado da
1 Programa de Responsabilidade Civil 6a ed. São Paulo: Malheiros p. 105.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
fmb
imagem do autor, modelo profissional, empresário, artista plástico e
estilista, acarretou lesão a direito de sua personalidade, caracterizados
os danos morais, arbitrados em valor razoável (R$ 15.000,00).
Deixo de condenar o réu por litigância de
má-fé, pois adotou postura compatível com a defesa de um direito.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, prejudicadas as demais alegações, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorados tão somente os honorários advocatícios devidos
aos autores para 20% do valor da condenação.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR